Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709850-52.2020.8.07.0006 RECORRENTE: YURI ALVES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico do réu. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações transitadas em julgado. Fundamentação inidônea. Tema 1.077/STJ. Pena definitiva redimensionada. Regime fechado. Adequação. Réu reincidente. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição do crime de roubo, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Acresce que o reconhecimento fotográfico não seguiu o procedimento legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “não compete a esta Corte imiscuir-se no acervo fático-probatório para examinar o teor das provas produzidas e verificar a sua eficácia na comprovação dos fatos. Com efeito, o exame das provas é tarefa atribuída às instâncias ordinárias e que não está sujeita a reexame no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg no AREsp 1846370/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 16/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 155 e 226, ambos do CPP, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009